Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS NÃO ADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESP n.o 1117903/RS. ART. 205 DO CC. COBRANÇA DEVIDA. DECRETO N.o 26.590/06. IMPEDIMENTO DE MEDIÇÃO PELO CONSUMIDOR. CONSUMO MÉDIO APURADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento REsp n.o 1117903/RS, o Superior Tribunal de Justiça definiu que diante da natureza não tributária do serviço público prestado (fornecimento de água e esgoto), aplicam-se as regras do Código Civil quanto ao prazo prescricional, estipulando a aplicação do prazo decenal (10 anos), disposto no art. 205 do CC.

2. No caso, verifica-se que somente a fatura do mês 06/2012 foi alcançada pela prescrição, posto que a presente ação foi interposta em 23/06/2022, após transcorrido o prazo de 10 (dez) anos, permanecendo válida a cobranças das demais faturas não adimplidas.

3. Conforme preconiza o Decreto n.o 26.590/2006, compete a CAESB as atividades de planejar, construir, operar, manter, conservar e explorar, diretamente e com exclusividade, os serviços de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário em todo o Distrito Federal, sendo de sua responsabilidade a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção (art. 63).

4. Em regra, o consumo será medido por aferição do hidrômetro. Contudo, em caso de impossibilidade de verificação do consumo medido, este será apurado pela média do consumo dos últimos 12 (doze) meses, ou do período de existência da ligação no caso de ser inferior a 12 (doze) meses.

5. Constata-se na lide que, diante do impedimento de acesso ao hidrômetro, a autora apurou o consumo pela média dos últimos meses, mostrando-se justa e proporcional as faturas cobradas em 9m3, já que as demais faturas apuradas mediante a aferição do hidrômetro nos 12 meses anteriores giraram em torno de 10 a 19 m3. Assim, o consumo total de 462m3 da fatura 10/2018 é condizente com 52 meses de consumo de água sem adimplemento dos pagamentos e que mensalmente correspondente a um consumo de 9m3, sendo plausível a sua regular cobrança pela concessionária pelo fornecimento dos serviços de água e esgoto.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para acolher parcialmente a prejudicial de prescrição em relação à fatura do mês 06/2012, rejeitando a prescrição em relação às demais faturas; e no mérito condenar o réu ao pagamento das faturas relativas aos meses de 07/2012 a 12/2012, 02/2013 a 12/2013, 01/2014 a 07/2014, 04/2015, 10/2018, 11/2018, 05/2020, 06/2020.